Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE EXPLOSÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE. CRIME DE LESÃO CORPORAL REMANESCENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ausência da materialidade do crime de explosão (art. 251, §2o, do Código Penal), remanescendo apenas indícios da prática do delito de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), atrai a competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.
2. Conflito negativo de jurisdição conhecido para determinar competente o Juízo Suscitado, do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama/DF.